Tribunal: TJSP
Processo: 1000647-52.2019.8.26.0344
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Agravo Interno. Insurgência em face de decisão de indeferimento do pedido de Justiça Gratuita. Descabimento. Concessão do benefício da Justiça Gratuita apenas nos casos de absoluta impossibilidade de arcar com despesas processuais. Decisão monocrática mantida. Recurso não provido, com determinação.